Tribunal: TJPA
Processo: 0019525-24.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019525-24.2017.8.14.0028

APELANTE: ANDRE DE AZEVEDO CSAKO

APELADO: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por operadora de plano de saúde, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 5.966,06, com incidência de correção monetária e juros, além de custas e honorários. O apelante sustenta a inexistência do débito em razão de suposto cancelamento do plano, a ausência de prova escrita idônea, a inépcia da inicial por falta de contrato e, subsidiariamente, a revisão dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes como prova escrita apta a embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se a ausência de contrato nos autos e a alegação de cancelamento afastam a exigibilidade do débito; (iii) determinar se os encargos de juros e correção monetária aplicados na sentença devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a revelia do réu, pois não apresentou defesa válida no prazo legal, o que gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

4.

Afirma-se que a ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes documentos que evidenciem a probabilidade do direito, como boletos e registros da prestação de serviços.

5.

Conclui-se que os documentos juntados demonstram a relação jurídica e a inadimplência, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC.

6.

Rejeita-se a alegação de inexistência do débito, pois o apelante não apresenta prova mínima do alegado cancelamento do plano de saúde.

7.

Afasta-se a tese de inépcia da inicial, uma vez que o conjunto documental é suficiente para evidenciar a contratação e a prestação dos serviços.

8.

Mantêm-se os encargos de juros e correção monetária, por estarem em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação monitória pode ser fundada em documentos como boletos e registros de prestação de serviços, desde que evidenciem a relação jurídica e a inadimplência.

2.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova.

3.

A ausência de contrato formal não impede o prosseguimento da ação monitória quando o conjunto probatório demonstra a existência da relação jurídica.

4.

Os encargos legais de juros e correção monetária são aplicáveis independentemente de pactuação expressa, quando previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 346, 700 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.310770-0/001, Rel. Des. João Cancio, j. 09.09.2025; STJ, REsp 1.147.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.10.2012.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANDRÉ DE AZEVEDO CSAKO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação monitória ajuizada por UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 5.966,06, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

No mérito, alega que, embora tenha sido considerado revel, poderia intervir no processo em qualquer fase, nos termos dos arts. 344 e 346 do CPC. Defende que não há débito, pois teria cancelado o plano de saúde em agosto de 2014, deixando de utilizar os serviços desde então.

Argumenta que a sentença deve ser reformada, pois a ação monitória não foi instruída com prova escrita idônea, tendo a autora juntado apenas proposta de admissão contratual e boletos bancários emitidos unilateralmente, documentos que reputa insuficientes para comprovar a existência, liquidez e exigibilidade do crédito.

Aduz, ainda, que o contrato mencionado na inicial não foi efetivamente juntado aos autos, de modo que a sentença teria se fundamentado em documento inexistente, o que acarretaria a inépcia da inicial e a ausência de pressupostos processuais, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto aos juros e correção monetária, sob o argumento de que as taxas aplicadas não foram pactuadas entre as partes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com a extinção da ação monitória sem resolução do mérito ou, alternativamente, pela revisão dos encargos aplicados.

Contrarrazões de id. 18238625.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante em sede recursal. Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, o pleito pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal. Considerando a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e inexistindo elementos que a infirmem, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da adequação da sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora.

Sustenta o apelante, em síntese, a inexistência de prova escrita idônea apta a embasar a ação monitória, bem como a ausência de demonstração da relação jurídica e da exigibilidade do débito. Alega, ainda, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial e ausência de pressupostos processuais.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

De início, observa-se que, embora tenha sido certificada nos autos a existência de embargos monitórios (id. 18238617), o documento apontado como tal não corresponde a peça processual válida, tratando-se, na realidade, de manifestação estranha aos autos, referente a procedimento administrativo perante o PROCON, sem qualquer relação com a presente demanda (id. 18238616, págs. 1/4). Tal circunstância, inclusive, foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem ao desconsiderar a referida manifestação.

Dessa forma, não tendo o réu apresentado defesa válida no prazo legal, correta a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC), cujos efeitos implicam a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Ressalte-se que, embora a revelia não conduza automaticamente à procedência do pedido, no caso concreto os elementos constantes dos autos são suficientes para amparar a pretensão autoral.

Com efeito, a ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No caso em exame, a parte autora instruiu a inicial com documentos que demonstram a existência da relação jurídica entre as partes (id. 18238585, págs. 4/6), bem como a inadimplência do requerido, notadamente boletos (id. 18238585, pág. 8) e demais registros vinculados à prestação de serviços médico-hospitalares (id. 18238585).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que tais documentos constituem início de prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, não se exigindo prova plena do crédito nesta fase processual, bastando a demonstração de sua plausibilidade. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DÉBITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

II.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por operadora de plano de saúde, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de valores referentes a mensalidades e coparticipações não pagas. A sentença reconheceu a suficiência da documentação apresentada para a constituição do título.

III.

Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se os documentos juntados são hábeis à constituição de título executivo judicial em sede de ação monitória;

(ii) apurar a ocorrência de ausência de detalhamento dos valores cobrados e eventual excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Os boletos de cobrança, acompanhados de memorial de débito e documentos relativos à prestação dos serviços, configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo suficientes para a propositura da ação monitória.

4. A documentação apresentada discriminou os valores relativos a mensalidades e coparticipações, inexistindo vício que comprometa a liquidez do débito.
5. Ausência de elementos capazes de infirmar a veracidade e correção dos valores cobrados. A sentença deve ser mantida
.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a ação monitória fundada em boletos de cobrança, memorial de débito e documentos que evidenciem a prestação de serviços de plano de saúde, desde que formem conjunto probatório apto a comprovar a relação jurídica e o débito. 2. A ausência de detalhamento específico das despesas não invalida a cobrança se os documentos permitem a identificação dos valores cobrados e sua origem contratual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jur isprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.10.2012. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.310770-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2025, publicação da súmula em 10/09/2025)

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a existência da dívida, limitando-se a alegações genéricas de cancelamento do contrato, desacompanhadas de prova mínima.

No que concerne à alegação de ausência de contrato nos autos, verifica-se que a documentação apresentada é suficiente para evidenciar a contratação e a prestação dos serviços, sendo certo que eventual discussão mais aprofundada acerca da relação contratual demandaria dilação probatória, o que não foi oportunamente requerido pelo réu.

Por fim, quanto à insurgência relativa aos juros e à correção monetária, não merece prosperar, porquanto os encargos fixados na sentença encontram-se em consonância com os parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito, não havendo qualquer reparo a ser feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão de já terem sido fixados em seu patamar máximo na origem, ressaltando-se a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026